Tribunal: TJES
Processo: 0017947-45.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017947-45.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND DOS EMPREG DE EMP DE SEG E VIG DO EST DO ESP SANTO e outros

APELADO: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REPASSE DE ALVARÁS JUDICIAIS. CONTRATO CELEBRADO COM SINDICATO. VALIDADE DO PACTO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Empregados de Empresa de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo – SINDIVIGILANTES contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ramacciotti Advogados Associados, que julgou procedente o pedido para condenar o Sindicato ao pagamento de R$ 9.411,48, a título de honorários advocatícios contratuais, em razão do não repasse de valores recebidos por meio de alvarás judiciais em ações trabalhistas. A sentença também julgou improcedente o pedido em relação ao litisdenunciado Oséas da Costa e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estabelece a cessão de honorários de sucumbência ao escritório de advocacia, mesmo antes da vigência da Lei nº 13.467/2017; (ii) verificar se há vícios formais que tornem nulo o contrato firmado entre o Sindicato e o escritório autor; (iii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários pode ser transferida exclusivamente ao ex-tesoureiro do Sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão dos honorários de sucumbência ao advogado é válida quando expressamente prevista em contrato, ainda que celebrada antes da reforma trabalhista de 2017, sendo desnecessária a titularidade direta do valor pelo sindicato, desde que pactuada a transferência.

A alegação de nulidade contratual por ausência de assinatura do tesoureiro não prospera, pois tal exigência estatutária é de caráter interno e não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, sob pena de afronta à teoria da aparência e à segurança jurídica.

A atuação contraditória do Sindicato, que se beneficiou dos serviços jurídicos e posteriormente busca invalidar o contrato, é vedada pelo princípio do venire contra factum proprium.

A relação jurídica é estabelecida entre o escritório e o Sindicato, que figura como devedor contratual, não podendo a entidade se eximir de sua responsabilidade alegando suposto desvio cometido por seu ex-diretor.

A responsabilidade da pessoa jurídica por atos praticados por seus representantes decorre do art. 932, III, do Código Civil, não sendo afastada pela possibilidade de ação regressiva contra o administrador que agiu com desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê a cessão de honorários de sucumbência ao advogado é válida mesmo em contratos anteriores à reforma trabalhista, desde que haja pactuação expressa.

A inobservância de normas estatutárias internas do sindicato não invalida contrato celebrado com terceiro de boa-fé, em razão da teoria da aparência.

A responsabilidade por obrigações contratuais é da pessoa jurídica contratante, não podendo ser transferida a seus administradores, sem prejuízo do direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 932, III, 1.011, 1.015, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017947-45.2013.8.08.0024

APELANTE:
SINDIVIGILANTES - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 313-316) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por Ramacciottti Advogados Associados, em desfavor de Sindicato dos Empregados de Empresa de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo -
SINDIVIGILANTES
, julgou procedente o pedido formulado na exordial para:

condenar o Sindicato réu ao pagamento da quantia de R$ 9.411,48 (nove mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), referente a honorários advocatícios contratuais não repassados;

Julgar improcedente o pedido em relação ao litisdenunciado OSÉAS DA COSTA.

condenar o Sindicato réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

A parte autora, ora Apelado, afirmou que, embora tenha prestado serviços advocatícios ao Apelante com base em contratos que lhe garantiam os honorários de sucumbência, o sindicato levantou dois alvarás judiciais em processos trabalhistas e
não
efetuou o devido repasse.

O Magistrado “a quo” afastou a alegação de prescrição e, no mérito, acolheu a pretensão autoral.

Inconformado, o Sindicato Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, que
(1)
antes da reforma trabalhista de 2017, os honorários em questão eram "assistenciais", pertencentes ao sindicato, e sua transferência ao advogado dependeria de um contrato expresso e válido;
(2)
o instrumento contratual é inválido por vícios formais, notadamente a falta de identificação do representante legal que o assinou e a ausência da assinatura conjunta do tesoureiro, exigida pelo estatuto social da entidade;
(3)
caso se mantenha a condenação, esta deveria recair exclusivamente sobre o ex-tesoureiro, Sr. Oseas da Costa, que teria sacado os valores e se beneficiado deles de forma fraudulenta, agindo com desvio de finalidade e fora de seus poderes, invocando os artigos 1.011 e 1.022 do Código Civil.

Inicialmente, o Sindicato Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, antes da Lei nº 13.467/2017, possuíam natureza “assistencial” e pertenciam à entidade sindical. De fato, essa era a regra geral. No entanto, o próprio Apelante admite que a transferência desses valores ao advogado patrono da causa era possível mediante “acordo expresso”.

Na hipótese dos autos, o Apelado apresentou os contratos de prestação de serviços, os quais contêm cláusula expressa prevendo que os honorários de sucumbência reverteriam em favor do escritório contratado. Assim, a questão se desloca da natureza dos honorários para a validade do pacto que estabeleceu sua cessão.

O Apelante ataca a validade do contrato por dois vícios formais: a ausência de identificação do representante legal signatário e a falta da assinatura do tesoureiro. Tais argumentos não se sustentam.

Como bem pontuou o juízo de primeira instância, o Sindicato se beneficiou diretamente dos serviços advocatícios prestados pelo Apelado, que patrocinou os interesses de seus sindicalizados e obteve êxito, resultando na expedição dos alvarás em nome da entidade. Tentar invalidar o contrato que deu base a essa relação, após ter auferido seus benefícios, configura um comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Ademais, a exigência de assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro é uma norma do estatuto social do sindicato, de caráter interno. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para os administradores, mas não pode, em regra, ser oposta a terceiros de boa-fé que contrataram com a entidade, sob pena de violação à teoria da aparência e à segurança jurídica.

Ademais, o Sindicato Apelante não produziu qualquer prova de que o Apelado tinha ciência ou devesse ter ciência de tal vício. O Apelado cumpriu sua parte no contrato; o Apelante, por sua vez, não pode se valer da própria torpeza para se eximir de sua obrigação.

Prosseguindo,

o Apelante busca, subsidiariamente, direcionar a condenação exclusivamente ao seu ex-tesoureiro, o Sr. Oseas da Costa, sob o argumento de que ele agiu de forma fraudulenta e foi o único beneficiário dos saques bancários.

A despeito, contudo, a relação contratual foi firmada entre o escritório de advocacia e o Sindicato. A obrigação de pagar os honorários é, portanto, do Sindicato Apelante. O fato de seu representante legal ter, supostamente, desviado os valores após o saque é
res inter alios acta
(fato ocorrido entre outros) em relação ao credor.

A responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos de seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, é objetiva, conforme o disposto no art. 932, III, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

O desvio de verbas por um diretor é um risco inerente à atividade da pessoa jurídica, que não pode ser transferido a terceiros credores. Os artigos 1.011 e 1.015 do Código Civil, citados pelo Apelante, fundamentam a responsabilidade pessoal do administrador perante a sociedade e terceiros, mas não elidem a responsabilidade primária da própria pessoa jurídica por obrigações que ela mesma contraiu. Eles asseguram, na verdade, o direito de regresso do Sindicato contra seu ex-diretor, direito este que foi expressamente resguardado pela sentença.

Dessa forma, a sentença observou os ditames legais, não merecendo qualquer reparo.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.